Tribunal: TJSP
Processo: 0004206-85.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Certo que se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no 8, ProgReg -

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou a progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Certo que se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no 8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 12, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 16, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ HC no 362.648, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 488.320, rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se de uma orientação que deve ficar restrita somente àquelas situações em que, notadamente pela natureza do delito praticado, desponte que o sentenciado possui patrimônio para adimplir ao débito, não o fazendo voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena de multa não está listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de Execução Penal), como um dos requisitos para a progressão. O Código Penal, nesta matéria de progressão de regime, apenas estabelece que, no caso de condenação por crime contra a Administração Pública, a progressão de regime fica condicionada à reparação do dano que causado ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (artigo 33, par. 4o). 2. Circunstâncias do caso que não desenham este cenário – apto a empecer a progressão. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004206-85.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JEFERSON
SOUZA PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004206-85.2020.8.26.0154 -Voto no 15.826
2
Voto no 15.826
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Jéferson Souza Paulino
Comarca: São José do Rio Preto
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que
determinou a progressão de regime. Recurso do Ministério
Público. Certo que se tem entendido que o não pagamento
deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado
tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em
que representa um intencional descumprimento da decisão
judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no 8,
ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 12,
ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 16,
ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ HC no
362.648, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no
488.320, rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se de
uma orientação que deve ficar restrita somente àquelas
situações em que, notadamente pela natureza do delito
praticado, desponte que o sentenciado possui patrimônio
para adimplir ao débito, não o fazendo voluntariamente, até
porque, a rigor, o pagamento da pena de multa não está
listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de
Execução Penal), como um dos requisitos para a progressão.
O Código Penal, nesta matéria de progressão de regime,
apenas estabelece que, no caso de condenação por crime
contra a Administração Pública, a progressão de regime fica
condicionada à reparação do dano que causado ou à
devolução do produto do ilícito praticado, com os
acréscimos legais (artigo 33, par. 4o). 2. Circunstâncias do
caso que não desenham este cenário apto a empecer a
progressão. Recurso improvido.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004206-85.2020.8.26.0154 -Voto no 15.826
3
agravo contra decisão judicial que deferiu pedido de progressão ao
regime aberto (fls. 26/28). Alega, em suma, que a hipótese não comporta
a progressão, haja vista o não pagamento da pena de multa ou
comprovação da impossibilidade de fazê-lo. (fls. 01/14).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 38/39), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu desprovimento (fls. 44/45).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Não merece reforma a decisão de progressão
de regime.
O sentenciado cumpre pena de 7 anos, 11
meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 52 dias-multa, pela prática
do crime de roubos, em continuidade delitiva.
Sustenta o Ministério Público que a hipótese
não comportava a progressão, forte em que o recorrido não efetuou o
pagamento da pena de multa imposta na condenação, nem comprovou
não ter condições econômicas para tanto.
Certo que se tem entendido que o não
pagamento deliberado da pena de multa imposta, quando o
sentenciado tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em
que representa um intencional descumprimento da decisão judicial, obsta
a progressão de regime (STF, EP no 8, ProgReg - AgR, rel. Min.
Roberto Barroso; STF, EP no 12, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto
Barroso; STF, EP no 16, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso;
STJ HC no 362.648, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no
488.320, rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004206-85.2020.8.26.0154 -Voto no 15.826
4
orientação que deve ficar restrita somente àquelas situações em que,
notadamente pela natureza do delito praticado, desponte que o
sentenciado possui patrimônio para adimplir ao débito, não o
fazendo voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena de
multa não está listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de
Execução Penal), como um dos requisitos para a progressão. O Código
Penal, nesta matéria de progressão de regime, apenas estabelece que, no
caso de condenação por crime contra a Administração Pública, a
progressão de regime fica condicionada à reparação do dano que
causado ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os
acréscimos legais (artigo 33, par. 4o).
Pois bem, tomados estes parâmetros, observa-
se que, na hipótese em tela, a decisão condenatória fixou o valor do dia-
multa no mínimo legal (fls. 15), o que constitui um dado concreto a
indicar que o sentenciado, pelo menos ao tempo da condenação, não
possuía uma boa condição econômica, a presumir que carecia de
condições para quitar a pena de multa. E não demonstrou o recorrente
alteração deste quadro, de sorte que, na espécie, não se afigura razoável
exigir-se o pagamento da multa para fins de progressão.
Em suma, as circunstâncias do caso não
desenham um cenário apto a empecer a progressão.
4. Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator